Tribunal: TJBA
Processo: 8009631-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009631-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA EMBARGADA: LILIAN DE ALENCAR BARREIRA COUTO Advogado(s): VANESSA BARREIRA COUTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EQUÍVOCO. FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO NA DEMORA À PACIENTE. DECLARAÇÃO DO ARESTO. INTERPRETAÇÃO. CLAREZA. TEMA TRATADO DE FORMA INDUVIDOSA. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8009631-40.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas.